Tribunal: TJBA
Processo: 0000067-86.2016.8.05.0034
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 0000067-86.2016.8.05.0034 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRA - BA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA REMESSA NECESSÁRIA – REVISÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, POR EXCESSO DE PRAZO NA CONDUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES, NA FORMA DO ART. 648 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CADERNO INQUISITORIAL QUE PERDURA POR 10 (DEZ) ANOS – RECONHECIMENTO DE VÍCIO NA DECISÃO REVISADA – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA PROMOVER A AÇÃO PENAL PÚBLICA E AFERIÇÃO DE JUSTA CAUSA E OFERECIMENTO DE AÇÃO PENAL – RETOMADA DO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES COM FIXAÇÃO DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA A SUA CONCLUSÃO – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA REMESSA AO ÓRGÃO MINISTERIAL. 1 – Destarte, nos termos do art. 129, inc. I, da Constituição Federal, o Ministério Público é o titular privativa da ação penal pública, cabendo-lhe a formação da opinio delict, notadamente a aferição da justa causa para o exercício da ação penal – art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime, não mais se exige a remessa dos autos ao Juízo, para homologação do arquivamento, que ficará ao encargo da instância revisional Ministerial, na forma do art. 28 do Código de Processo Penal, com simples comunicação da vítima e da Autoridade Policial. 2 – No entanto, compete ao Magistrado, no âmbito do Juízo de Garantias – art. 3º-B do Código de Processo Penal – dentre outros, “determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento”. No caso em apreço, como visto, muito embora tenham sido expedidos as guias para exame de necropsia e de local do crime, em razão de aparente omissão da Autoridade Policial, até a presente data não foram os referidos documentos acostados ao caderno inquisitivo, sem que se possa constatar, diante da ausência de manifestação do Delegado condutor da peça informativa, as razões pelas quais as referidas providências não foram adotadas, acarretando grave prejuízo à aferição da materialidade delitiva. De outro vértice, não foram colhidos os interrogatórios ou tomadas as declarações das pessoas indicadas pelo Parquet, com vistas a coleta de maiores indícios de autoria criminosa. 3 – Conforme se percebe, o fundamento precípuo para o trancamento do Inquérito Policial foi a inobservância dos princípios razoabilidade e da duração razoável do procedimento administrativo, porquanto não seria admissível, em um Estado Democrático de Direito, “que uma pessoa permaneça indefinidamente sob a condição de investigado, sendo um dever dos órgãos de persecução final encerrar de forma breve as apurações ou justificar a necessidade de seu prolongamento em decorrência da complexidade do caso específico” (sic), notadamente porque, in casu, o caderno inquisitivo tramitava há mais de 10 (dez) anos. Contudo, da análise da situação trazida à baila, observa-se que o Juízo de origem encerrou, prematuramente, a fase investigativa, uma vez que não procedeu com o prévio encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, para manifestação acerca da possibilidade de arquivamento do Inquérito Policial ou adoção de providências em face do Delegado de Polícia, em tese, desidioso, a exemplo de apuração de eventual crime de prevaricação. 4 – Por outro lado, considerando que não consta dos autos prisão ou indiciamento de quaisquer indivíduos, nem tampouco verificada hipótese de atipicidade ou de extinção da punibilidade, não caberia, a priori, concessão de habeas corpus, com fundamento no art. 648 do Código de Processo Penal, por inexistir constrangimento ilegal a liberdade de locomoção de pessoa determinada, ainda que se evidencie a delonga na tramitação do Inquérito Policial. Desse modo, forçoso reconhecer que, ao determinar o trancamento da investigação, o Magistrado usurpou invasão a competência Ministerial conferida pelo sistema acusatório, a quem compete zelar pela condução das diligências necessárias à formação da opinio delict, por intermédio da Autoridade Policial. 5 – Nada obstante, não há como se permitir o prolongamento indefinido e injustificado do uso da máquina pública, por meio se suas instituições, de modo que, com fundamento no princípio da razoabilidade, impõe a fixação do prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão das investigações, com recomendação ao Órgão Ministerial atuante na Comarca de Cachoeira que avalie a possibilidade de arquivamento do Inquérito Policial, na forma do art. 28 do Código de Processo Penal ou adote, se assim entender, as providências necessárias ao prosseguimento efetivo da coleta de elementos de convicção, que não deverão se limitar, salvo melhor juízo, ao mero requerimento de remessa do caderno administrativo à Autoridade Policial. 6 – Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a decisão que deu origem à remessa necessária seja reformada. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA REMESSA AO ÓRGÃO MINISTERIAL ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0000067-86.2016.8.05.0034 oriundos da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/BA, decorrente da concessão, ex officio, de ordem de habeas corpus, para trancamento de Inquérito Policial. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para cassar a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira, determinando-se o a continuidade do Inquérito Policial, bem como a fixação do prazo de 90 (noventa) dias para sua conclusão, com remessa dos autos ao Órgão Ministerial local, para que avalie a possibilidade de arquivamento da peça investigativa, nos termos do voto.